Tribunal: TJDFT
Processo: 0722344-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722344-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: HELCIO HENRIQUE SANTOS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMATER DF D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 73229217) opostos por HÉLCIO HENRIQUE SANTOS em face de ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMATER DF, ante a decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela requerida. Confira-se a fundamentação da decisão embargada (ID 72864407) [...] DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a antecipação de tutela ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Da simples leitura do art. 23, inc. II e § 1o do Estatuto da ASSER/DF não se verifica a previsão de quórum qualificado para a destituição de Presidente, o Vice-Presidente, a Diretoria e o Conselho Fiscal. Verifica-se nos autos diversos requerimentos para realização da Assembleia impugnada (ID 72549091), assim como o edital de convocação. Verifica-se, ainda, da leitura da ata da assembleia que foi passada a palavra ao Agravante que exerceu a sua defesa (ID 72549099, fl. 2/3). Portanto, nessa análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Cumpre pontuar que os argumentos de instabilidade e incerteza e abalo na credibilidade da Associação se trata de alegações hipotéticas, as quais não são aptas a comprovar os requisitos para a concessão da tutela requerida. Anote-se que o Agravante não argumenta como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração do perigo da demora e nem da probabilidade de provimento do recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação acima, voltem os autos conclusos. O Embargante alega omissão na decisão recorrida, defendendo que: 1) a decisão embargada deixou de se manifestar sobre a supressão do direito de voto dos participantes remotos da assembleia realizada via plataforma Zoom, fato essencial à análise da tutela de urgência requerida; 2) a exclusão dos votos dos participantes remotos, sem qualquer fundamento estatutário ou legal, viola o princípio da isonomia entre os associados, conforme registrado na ata da reunião (ID 236022319), onde se deliberou, de forma genérica, que “o Zoom automaticamente está excluído”; 3) a exclusão arbitrária dos votos comprometeu o resultado da eleição, sendo plausível que a maioria tenha sido invertida, o que teria impedido o embargante de exercer o cargo de presidente para o qual foi regularmente eleito, caracterizando risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja suprida a omissão e analisado o fundamento relativo à supressão do direito de voto dos participantes remotos, com vistas ao deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada na exordial. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que dispenso a aplicação da a regra disposta no § 2o do art. 1.010 do CPC (intimação da parte Embargada para contrarrazões), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar o decisão monocrática recorrida. Logo, não vislumbro nenhum prejuízo à Embargada e nem violação ao contraditório substancial (art. 10 do CPC). Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão recorrida contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. O Agravante, ora Embargante, alega que a decisão embargada deixou de se manifestar sobre a supressão do direito de voto dos participantes remotos da assembleia realizada via plataforma Zoom, fato essencial à análise da tutela de urgência requerida. Cumpre salientar que a decisão agravada foi interposta contra decisão que versa sobre tutela de urgência, portanto, esta se restringiu à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. No caso, o Agravante requereu a concessão da antecipação da tutela para suspender de imediato todos os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 2025, restabelecendo provisoriamente a Diretoria legitimamente eleita e afastando a diretoria interina nomeada irregularmente, até o julgamento final deste agravo, preservando-se a estabilidade administrativa, a segurança jurídica e o regular funcionamento da ASSER/DF. Entendi, que o caso em apreço não apresentava urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação exposta pelo Agravante, a demonstração do perigo da demora e nem da probabilidade de provimento do recurso. Cumpre pontuar que o argumento acerca da supressão do direito de voto dos participantes remotos, da assembleia realizada via plataforma Zoom, diferente do alegado pelo Embargante, é alegação genérica, não tendo este apontado quantos votantes tiveram seu direito suprimido e qual o impacto numérico no resultado da Assembleia impugnada. Anote-se que o perigo de dano deve ser demonstrado concretamente, devendo o Recorrente argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ela dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores do provimento requerido, qual sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, após reexaminar os autos e a decisão proferida, verifico que os embargos de declaração opostos pelo Agravante, ora Embargante, não foram capazes de produzirem qualquer alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas, de modo que não vislumbro motivos para modificar o entendimento externado por ocasião do indeferimento do pedido liminar. Além disso, vê-se que não há qualquer omissão na decisão liminar proferida que, com nitidez, expressa os seus fundamentos e é facilmente interpretada. A mera discordância do Embargante com o posicionamento adotado por esta Relatoria não configura a alegada omissão. Em verdade, mostra-se nítido que o Embargante não se conforma com o resultado da decisão proferida, perseguindo o reexame da matéria, quando a prestação jurisdicional foi realizada com a devida clareza e fundamentação. Diante do exposto, e uma vez ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conheço dos embargos opostos e os REJEITO. Publique-se e intimem-se. Após preclusa a decisão, retornem-se os autos para o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 26 de junho de 2025 11:17:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador